Tribunal: TJSP
Processo: 1064299-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Consultor comercial – Lesões nos ombros – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, afastando, porém, o liame ocupacional – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.